Tribunal: TJDFT
Processo: 0021444-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0021444-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE LOURDES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas por MARIA DE LOURDES CARDOSO e DISTRITO FEDERAL em face da sentença que, nos autos da ação cominatória proposta pela autora em face do DF, condenou o ente distrital ao fornecimento de Travatan, Alphapgan P e Azopt conforme estabelecido pela perícia judicial (ID 15341917). Por meio do acórdão de ID 15341942, foi negado o provimento ao apelo do DF e à remessa necessária, sendo provido o recurso da autora. Posteriormente, foram interpostos embargos de declaração que foram rejeitados (ID 15341946). O DF interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (ID’s 15341948 e 15341949). Foi negado provimento ao REsp (ID 15340231), mas foi determinado o sobrestamento do RE pela presidência deste E. Tribunal (ID 15341956). Constatado o julgamento do Tema 6 do STF, o Presidente deste Tribunal remeteu os autos para esta Turma “averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 68413825). As partes foram intimadas sobre o falecimento da autora noticiado no site da Receita Federal no ID 69004322 e se manifestaram pela extinção do feito (ID’s 69125455 e 69505476). Nesse contexto, considerando o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o cerne da ação se restringia ao fornecimento de medicação, evidencia-se a perda superveniente do objeto pela falta de interesse processual, ensejando na consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora